Tribunal: STJ
Processo: 5010006-96.2017.4.03.6100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622038
- SP(2024/0103966-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA
AGRAVANTE
: ARNALDO PAMPALON
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - SP351427
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
. EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS.
SÚMULA 315/STJ
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na
, entendimento que se alinha ao disposto no
I e II,
Súmula 315/STJ
art. 1.043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56731316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/05/2026 16:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f60dce95-03ea-46bd-a7b4-337c6ae93d20

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56731316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/05/2026 16:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f60dce95-03ea-46bd-a7b4-337c6ae93d20

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622038
- SP(2024/0103966-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA
AGRAVANTE
: ARNALDO PAMPALON
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - SP351427
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS LIMINARMENTE REJEITADOS.
SÚMULA 315/STJ.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na
entendimento que se alinha ao disposto no
I e II,
Súmula 315/STJ,
art. 1.043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FERNANDO ANTONIO
CARVALHO DE VILHENA E OUTRO contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência.
embargos à execução, opostos por FERNANDO ANTONIO
Ação:
CARVALHO DE VILHENA e ARNALDO PAMPALON em face da Caixa Econômica
Federal (CEF).
Documento eletrônico VDA55181840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:25
Código de Controle do Documento: 0d217ef5-89b0-45e6-aaf7-dcfc6dcb7f1c

acolheu os embargos à execução, para extinguir a execução (e-
Sentença:
STJ fls. 1508-1510).
deu provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão:

APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDOR PRINCIPAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E
EXECUÇÕES. TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL.
AVALISTAS E FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA. - Em vista da expressa
previsão do
§§ 1o e 2o da
os credores do devedor em
art. 49,
Lei no 11.101/2005,
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores, avalistas e obrigados de regresso (nas condições originalmente
contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se
de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial), sendo
inaplicáveis a suspensão prevista nos
o, II, e no
III, e a novação do
art. 6
art. 52,
caput, todos do mesmo diploma legal (com as alterações da
art. 59,
. E.STJ,
-Tema 885 e Súmula 581, e
Lei no 14.112/2020)
REsp 1333349/SP
precedentes deste E.TRF. - No caso dos autos, a parte apelada figurou na condição
de garantidora em contrato firmado entre a empresa devedora e a Caixa Econômica
Federal, posição que não impede o prosseguimento da ação em seu desfavor,
mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, merecendo
reforma a sentença que extinguiu a execução em face dos coobrigados. - Recurso
provido. (e-STJ fl. 1664)

negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES OU
COOBRIGADOS.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS
SÚMULA 581/STJ.
TERCEIROS COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 885 DOS RECURSOS
REPETITIVOS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. CONSENTIMENTO
DO CREDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO COMUM PARA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA
CONTRA OS GARANTIDORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o atual
entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da
garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de
recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição ( REsp 1.794.209/SP,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
. 2. Nos termos da
"a recuperação
12/5/2021,
29/6/2021)
Súmula 581/STJ,
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória". 3. Segundo a tese firmada para o Tema 885
dos Recursos Repetitivos, originária da
"a recuperação judicial do
Súmula 581/STJ,
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 59,
art. 49,
" (
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Lei n. 11.101/2005
REsp 1.333.349/SP,
Documento eletrônico VDA55181840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:25
Código de Controle do Documento: 0d217ef5-89b0-45e6-aaf7-dcfc6dcb7f1c

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
. 4. Considerando a
26/11/2014,
2/2/2015)
ineficácia da supressão de garantias aprovadas no plano de recuperação em relação
ao credor não anuente, o Juízo comum é competente para determinação do
prosseguimento da execução individual mediante declaração da ineficácia da
aludida supressão de garantias. 5. Agravo interno desprovido. (e-STJ fls. 2170-2171)

opostos por FERNANDO ANTONIO CARVALHO
Embargos de declaração:
DE VILHENA e ARNALDO PAMPALON, foram rejeitados (e-STJ fls. 2206-2212).
aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigma da Terceira Turma acerca da ocorrência de preclusão em
relação às cláusulas do plano de recuperação judicial homologado em juízo e da
controvérsia afim, referente à viabilidade do prosseguimento de ação individual
posterior para rediscutir o valor de crédito homologado pelo Juízo Universal.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da incidência da
ausente, ainda, a similitude fática entre os
Súmula 315/STJ;
julgados confrontados.
questiona a pertinência da preliminar aludida, além de
Agravo interno:
reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
1. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso
porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção,
EREsp 88.682/SP,
DJe 1o/
).
12/2003
2. Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie. Não se
Documento eletrônico VDA55181840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:25
Código de Controle do Documento: 0d217ef5-89b0-45e6-aaf7-dcfc6dcb7f1c

olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a interposição de
embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos confrontados apresentem,
além de similitude fática, discussão das teses jurídicas sob o mesmo enfoque legal
- chegando a resultados distintos -, e sejam assentados sob o exame do mérito do
recurso" (AgInt nos
Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.430.598/AL,
18/4/2023,
DJe de
.
24/4/2023)
3. Igualmente:

[...]
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno.
art. 266
(
Primeira Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.493.826/AL,
22/11/2023,
29/11/2023)

4. Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado pressupõe a
existência de crédito ostentado contra os garantidores do devedor em
recuperação, ao passo que no acórdão paradigma o crédito foi constituído pela
própria sociedade em recuperação.
5. Ademais, verifica-se que o acórdão embargado não analisa a
controvérsia referente à preclusão, ao contrário do que ocorre no acórdão
paradigma, o que prejudica o confronto quanto à solução jurídica adotada em
cada um dos julgados.
6. A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a
irresignação da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática
indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência.

II. Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
ou do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
7. De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
8. Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se
admite no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno
do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em
sua moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso
especial à hipótese concreta dos autos.
Documento eletrônico VDA55181840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:25
Código de Controle do Documento: 0d217ef5-89b0-45e6-aaf7-dcfc6dcb7f1c

9. Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
10. Na hipótese, verifica-se que a controvérsia devolvida nos embargos
de divergência sequer teve o mérito analisado no acórdão embargado, diante da
incidência da
com o não conhecimento do recurso especial (e-STJ
Súmula 83/STJ,
fls. 2172-2177); o que atrai na via dos embargos de divergência a incidência da
Súmula 315/STJ.

III. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55181840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:22:25
Código de Controle do Documento: 0d217ef5-89b0-45e6-aaf7-dcfc6dcb7f1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.622.038 / SP
Número Registro: 2024/0103966-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100069620174036100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA
EMBARGANTE : ARNALDO PAMPALON
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - SP351427
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
NOVAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE VILHENA
AGRAVANTE : ARNALDO PAMPALON
ADVOGADO
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - SP351427
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
Documento eletrônico VDA56706250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: 29315527-b1ed-4110-8de6-dabe6c614488

DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
RODRIGO MOTTA SARAIVA - SP234570
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: 29315527-b1ed-4110-8de6-dabe6c614488